Tribunal: STF
Processo: ARE 1491745
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.  ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO APRESENTADO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – 
ART. 38, CAPUT, DA LEI 9.605/98 – PRELIMINARES – NULIDADE POR NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DESCABIDA – DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/19 – NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PREFACIAIS REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL ROBUSTAS – RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO – INVIABILIDADE – RÉU QUE POSSUÍA CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO TERRENO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 14, II, III E IV DA LEI 9.605/98 – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DEMONSTRADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP – INDEFERIMENTO – RÉU QUE NÃO POSSUÍA MAIS DE 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE AO TEMPO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DECOTE DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 15, II, ‘O’, DA LEI 9.605/98 – INVIABILIDADE – ABUSO DO DIREITO DE AUTORIZAÇÃO CONFIGURADO – REPRIMENDA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    - O acordo de não persecução penal apenas pode ser aplicado nos casos em que o recebimento da denúncia tenha ocorrido após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/19. Precedentes do STJ e do STF.



    - Estando a sentença de primeira instância devidamente fundamentada, tendo enfrentado todas as alegações defensivas, não há que se declarar qualquer nulidade.



    - Restando comprovado nos autos, tanto pela prova oral quanto pela documental, que o acusado danificou área de preservação permanente por meio de atividades como terraplanagem e supressão de vegetação rasteira, deve ser ratificada a condenação pela prática do crime previsto no art. 38, caput, da Lei 9.605/98.



    - Se o réu possuía plena ciência da existência de áreas de preservação permanente no terreno em que estava empreendendo, optando por danificá-las de toda forma, não há que se falar no reconhecimento da excludente de tipicidade do erro de tipo.



    - No caso dos autos, o denunciado não comunicou previamente às autoridades a respeito do risco de dano ambiental, tampouco buscou reparar o dano espontaneamente. Além disso, o réu não colaborou com as autoridades para evitar que situações semelhantes acontecessem futuramente. Logo, não há que se falar na aplicação das atenuantes previstas no art. 14, II, III e IV da Lei 9.605/98.



      - Não sendo o réu maior de 70 (setenta) anos de idade ao tempo da prolação da sentença, não há que se falar na aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.



    - Tendo em vista que o réu danificou área de preservação permanente fazendo-se valer de abuso do direito de autorização concedida pela Prefeitura de São Joaquim de Bicas/MG, deve ser reconhecida a agravante prevista no art. 15, II, ‘o’, da Lei de Crimes Ambientais” (fls. 1-2, e-doc. 68).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE TRATOU DE TODAS AS ALEGAÇÕES SUSCITADAS – VÍCIOS INEXISTENTES – MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.



    - Os embargos de declaração que buscam tão somente reformar questões já discutidas na decisão fustigada demonstram apenas inconformismo por parte do embargante com o resultado do julgamento, desmerecendo, pois, acolhimento” (fl. 1, e-doc. 80).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIX, XL, XLVI e a al. e do inc. XLVII do 
art. 5º da Constituição da República (e-doc. 87). 



    Argumenta que “a vigência do artigo 28-A do Código de Processo Penal mostra-se sob ameaça na medida em que, mesmo presentes todos os requisitos legais, não foi oferecido o acordo de não persecução penal” (fl. 7, e-doc. 87).



    Assevera que, “considerando que o recorrente possuía, ao tempo da sentença, mais de 60 (sessenta) anos, os acórdãos atacados lhe negaram a aplicação da atenuante para o idoso, do art. 65, I, do CP, desconsiderando a analogia in bonam partem do princípio da legalidade e o da retroatividade benéfica (art. 5º, XXXIX da CR/88)” (fl. 12, e-doc. 87).



    Defende que, “à luz do princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, XLVI, CR/88 e nos artigos 44, III e 59, CP, a pena de prestação de serviços à comunidade se mostra incompatível com a situação de idade avançada do Sr. Ângelo, configurando uma punição desumana e cruel, rechaçada pelo artigo 5°, XLVII ‘e’, da CR/88 (princípio da humanidade das penas) se apresentando muito mais cabível outra legalmente prevista” (fls. 13-14, 
e-doc. 87).



    Estes os pedidos: 



    “À vista, pois, do exposto, pede-se seja o presente Recurso Especial, ADMITIDO, CONHECIDO e, no mérito julgado procedente para a reforma do Acórdão, para garantira da retroatividade e aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal, dando correta vigência ao regramento constitucional da retroatividade da lei mais benéfica (art. 5º, XL, da CR/88), com subsequente declaração de nulidade do feito e determinação, de rigor, baixa à primeira instância para que o Ministério Público seja intimado para formular os termos precisos do acordo, ou que o feito seja remetido à Câmara de Coordenação e Revisão do MP, em caso de recusa;



    Caso seja negada vigência ao art. 5º, XL, da CR/88, vem a defesa pedir que seja dada correta vigência da retroatividade benéfica e aplicação, no caso do artigo 65, I, do CP, assegurando a garantia da legalidade e da analogia in bonam partem, consagrada no artigo 1º do CP, bem como no art. 5º, XXXIX da CR/88, de modo a reforme o Acórdão admitindo a atenuante do idoso;



    De forma alternativa, como os acórdãos negaram vigência à individualização da pena e à humanidade das penas (artigo 5º, XLVI e XLVII ‘e’, da CR/88), com a devida substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outra restritiva de direito, quando imposto ao recorrente a pena de prestação de serviços à comunidade. Portanto, pede-se que esta seja substituída por outra restritiva de direito (art. 43, CP), uma vez que a condição de idoso do recorrente deve ser levada em consideração, elemento ‘personalidade’ (artigos 44, III e 59, CP), substituindo para pena adequada à sua condição.



    Pede-se, por fim, a oportunidade de sustentar oralmente em julgamento as teses deste Recurso Extraordinário, conforme assegura o RISTF” (fls. 15-16, e-doc. 87).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 92).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “exigir comprovação maior de Repercussão Geral do que as recém transcritas da peça recursal, configuraria em inegável jurisprudência defensiva, a ponto de comprometer a garantia de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/88), prática terminantemente incompatível com a tradição desta Corte” (fl. 5, e-doc. 112).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada em relação à insuficiência da preliminar de repercussão geral, pois o agravante demonstrou, de forma adequada, a repercussão geral da matéria constitucional no recurso extraordinário.



    6. Em 1º.6.2022, o juízo da Vara Criminal da comarca de Igarapé/MG (Ação Penal n. 0028302-45.2018.8.13.0301) julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o agravante às penas de um ano e dois meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no caput do art. 38 c/c a al. o do inc. II do art. 15 da Lei n. 9.605/1998 (destruição de floresta de preservação permanente). O juízo sentenciante absolveu o agravante das demais imputações, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (e-doc. 32). 



    7. Em 6.12.2022, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo, afastando as alegações de nulidade pela não propositura de acordo de não persecução penal e por erro do tipo, nos seguintes termos: 



    “Preliminarmente, a Defesa pleiteia a declaração de nulidade do feito, pelo fato de o Ministério Público não ter oferecido ao réu o benefício do acordo de não persecução penal, não obstante estejam presentes todos os requisitos necessários para tanto.



    Todavia, razão não lhe assiste.



    Digo isso porque o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento segundo o qual o acordo de não persecução penal apenas pode ser aplicado nos casos em que o recebimento da denúncia tenha ocorrido após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/19 (...)



    No caso em testilha, a denúncia que deu origem à presente ação penal foi recebida no dia 27/8/2018 (documento de ordem n. 4, fl. 46). Em contrapartida, o referido instituto despenalizador apenas foi implementado no ordenamento jurídico brasileiro no dia 23/1/2020, data da entrada em vigor da Lei 13.964/19 (...)



    Em que pese a combatividade defensiva, verifico que não há qualquer vício de fundamentação na decisão condenatória, tendo o Magistrado de piso analisado pormenorizadamente os elementos probatórios produzidos nos autos e, então, concluído pela existência de prova da materialidade e da autoria delitiva (...)



    A materialidade do crime em tela restou cabalmente comprovada nos autos, seja pelo Boletim de Ocorrência (documento de ordem n. 2, fls. 6/13), seja pelo Auto de Infração (documento de ordem n. 02, 
fls. 14/16), seja pelo Levantamento Pericial realizado pela Polícia Civil (documento de ordem n. 4, fls. 1/15).



    Nesse contexto, merece destaque o teor do Levantamento Pericial supracitado, o qual constata a existência de diversas intervenções antrópicas no terreno mencionado na denúncia, o qual se localiza no município de São Joaquim de Bicas, às margens da Rodovia BR 381.



    Além disso, consta no referido documento que tais intervenções consistiram, principalmente, na realização de terraplanagem e construção de diques, as quais foram precedidas da supressão de vegetação rasteira ali existente. Por fim, consta expressamente na perícia que, no terreno, havia diversas áreas de preservação permanente (...)



    Sendo assim, não restam dúvidas de que todas as todas as circunstâncias que envolvem o tipo penal imputado ao réu se fazem presentes no caso concreto, não havendo, portanto, dúvidas acerca da existência da materialidade delitiva (...)



    Pois bem. Após a detida análise do acervo probatório produzido nos autos, não é difícil concluir que o acusado Ângelo Mércio e Silva não foi o responsável pelas queimadas ocorridas em sua propriedade privada, denominada ‘Capão’.



    Isso porque ele próprio já registrou outros boletins de ocorrência em virtude das constantes queimadas existentes em seu terreno. Tal situação se dá porque, conforme comprovado nos autos, a propriedade é localizada às margens de uma rodovia e é local de fácil acesso por terceiros, sendo protegida unicamente por uma cerca de arame.



    Nesse viés, vale destacar o depoimento prestado pela testemunha Clodoaldo Couto, que afirmou, em Juízo, que já foi solicitada pelo próprio réu a prestar auxílio na contenção das chamas (conforme PJe mídias).



    Ademais, o seu sócio e informante Antônio Clésio relatou que Ângelo não foi, em hipótese alguma, o responsável pelas queimadas. Na oportunidade, ressaltou que muitas pessoas invadem o local no intuito de adquirir lenha e provocam tais queimadas (conforme PJe mídias).



    Nada obstante, vejo que restou comprovado nos autos que o denunciado danificou a área de preservação permanente por outros meios, principalmente, em virtude da realização de terraplanagem em local próximo a um curso d’água, bem como da supressão de vegetação rasteira que ali se encontrava.



    Em primeiro lugar, porque a própria bióloga Tatiane Dias do Prado declarou, em Juízo, que a empresa ‘Nutricampo Ltda.’, de propriedade do réu e do informante Antônio Clésio, recebeu notificações da Prefeitura de São Joaquim de Bicas/MG por conta de ações antrópicas que danificaram área de preservação permanente. Dentre elas, destacou a realização de terraplanagem em região próxima a um curso d’água. Em razão disso, contou que foi contratada para realizar um Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (conforme PJe mídias).



    Em segundo lugar, porque o próprio informante Antônio Clésio relatou, em Juízo, que foram recebidas notificações da Prefeitura em virtude de irregularidades no empreendimento por eles realizado, o que ensejou a paralização das atividades e a contratação da bióloga (conforme PJe mídias).



    Em terceiro lugar, tem-se que a prova pericial realizada pela Polícia Civil corrobora o teor da prova oral produzida em Juízo, na medida em que descreve detalhadamente todas as ações antrópicas danosas realizadas pelo acusado e seu sócio, dentre as quais merecem destaque (documento de ordem n. 04, fls. 14/15) (...)



    A conduta atribuída ao réu tanto na denúncia quanto na sentença é, justamente, ter danificado área de preservação permanente, próxima a cursos d’água, em virtude de terraplanagem, conduta esta que restou amplamente comprovada nos autos, seja pela prova oral, seja pela documental.



    Por fim, nota-se que a Defesa busca isentar a responsabilidade criminal do réu afirmando não ser ele o proprietário do terreno denominado ‘Capão’, sendo este de propriedade exclusiva do informante Antônio Clésio. Entretanto, o próprio denunciado informa, em seu interrogatório, que a empresa que era dona do imóvel o vendeu para ‘a gente’ (conforme PJe mídias, aos 4’33’’), ou seja, incluindo-se como proprietário e cuidador do local.



    Destarte, verifica-se que a conduta praticada pelo acusado se amolda perfeitamente no tipo penal previsto no art. 38, caput, da Lei 9.605/98.



    Subsidiariamente, pleiteia a Defesa o reconhecimento da excludente de tipicidade do ‘erro de tipo’, pelo fato de que o réu não possuía ciência de que a propriedade possuía áreas de preservação permanente (...)



    Entretanto, a pretensão defensiva não merece prosperar, uma vez que já havia sido concedida à empresa ‘Nutricampo Ltda.’ uma dispensa de autorização para realização de limpeza/roçada em momento anterior, na data de 27/03/2014, a qual fazia menção expressa à existência de áreas de preservação permanente no local, nas quais, segundo a Prefeitura de São Joaquim de Bicas/MG, não poderia haver qualquer tipo de intervenção (documento de ordem n. 03, fl. 12).



    Sendo assim, conclui-se que a empresa da qual o réu figurava como sócio já havia sido notificada, há mais de 03 (três) anos, acerca da existência de APP no local, o que, por si só, rechaça a tese defensiva de reconhecimento de erro de tipo (...)



    No que tange à dosimetria da pena, pugna a Defesa pelo reconhecimento de uma série de atenuantes, as quais passarão a ser analisadas a seguir.



    A atenuante prevista no art. 14, inciso II, da Lei 9.605/98 apenas deve incidir nos casos de ‘arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada’.



    Entretanto, verifica-se dos autos que o denunciado não procedeu à reparação do dano de forma espontânea, mas, tão somente, após ter sido notificado pela Prefeitura de São Joaquim de Bicas/MG acerca da danificação das áreas de preservação permanente. Além disso, conforme já salientado alhures, foram graves os danos causados às margens dos cursos d’água, conforme demonstrado por meio do levantamento pericial realizado pela Polícia Civil (documento de ordem n. 4, fls. 1/5). Logo, não há que se falar na incidência de tal atenuante (...)



    Finalmente, não há que se falar na aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal. Afinal, consta no Boletim de Ocorrência (documento de ordem n. 2, fl. 6) que o réu nasceu no dia 24/05/1956. Assim, ao tempo da prolação da sentença, nota-se que Ângelo possuía 66 (sessenta e seis) anos de idade, ou seja, menos de 70 (setenta) anos (...)



    Diante do exposto, REJEITO as preliminares defensivas e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeira instância” (fls. 6-23, e-doc. 68).



    8. Comprova-se na espécie que a alegação de contrariedade aos 
incs. XXXIX, XLVI e à al. e do inc. XLVII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    II – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.480.413-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



      “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Dosimetria da pena. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. (...) 



    3. A questão constitucional suscitada não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.478.868-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.468.264-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024). 



    9. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 
n. 10.741/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL. LEI 9.605/1998. OFENSA INDIRETA E REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. CRIME PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. INVIABILIDADE. MOMENTO INOPORTUNO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. 



    III - É consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com a orientação de que, nos crimes permanentes, tendo em vista que a sua consumação se prolonga no tempo, a prescrição somente começa a correr na data em que cessa a permanência. 



    IV - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do 
art. 28-A do Código de Processo Penal – CPP (HC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/11/2023, acórdão pendente de publicação), o que não ocorreu nos presentes autos. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.461.132-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. VERBETES 
Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (enunciado nº 282 da Súmula do STF). 



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional (enunciado nº 279 da Súmula do STF), bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (verbete nº 280 da Súmula do STF). 



    3. Acórdão recorrido que não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da admissibilidade, em crime ambiental, da responsabilidade penal da pessoa jurídica. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.358.196-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1.12.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.413.530-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 10.5.2023).



    10. Sobre a não propositura do acordo de não persecução penal no acórdão impugnado, não se comprova afronta ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República. 



    A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência desde 23.1.2020, implementando-se diversas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal.



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 191.464, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal quanto a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Esta a ementa do julgado:



     “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei 
nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020, com trânsito em julgado em 2.12.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. MOMENTO PARA A PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EXAURIDO: FASE PRÉ-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.362.960-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, a qual estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Denúncia já recebida por ocasião da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. 



    1. O magistério jurisprudencial do STF registra que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC 
nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 



    2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.410.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.3.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003. (…) EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. (...) ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA RETROATIVIDADE DA LEI 
Nº 13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À POSSIBILIDADE DE INICIAR TRATATIVAS SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. (…)



    5. Pleito de análise de eventual viabilidade de acordo de não persecução penal. A orientação deste STF é no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes.



    6. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    7. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.397.410-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber,